Tribunal: TJDFT
Processo: 0000930-05.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS TÓPICOS DEBATIDOS E DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA (ART. 489, CPC). SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o CPC. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E ADEQUAÇÃO AO DIREITO APLICÁVEL. REJEIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. CDC. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO E DE VULNERABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS. PREVISÃO CONTRATUAL. MORA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS LEGÍTIMOS NO PERÍODO REGULAR DE CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. FIADORES. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE ORDEM. VALIDADE DA CLÁUSULA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1. Em obediência ao princípio da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
2. A falta de análise de matérias expressamente debatidas nos embargos à monitória pelo magistrado, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, configura negativa de prestação jurisdicional. Caracterizado o vício, é desnecessária a anulação da sentença, ante a possibilidade de a omissão ser suprida pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, III do CPC.
3. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da lide, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Ademais, se a questão envolve tão somente a interpretação de cláusula contratual e a aplicação do direito, era de todo desnecessária a produção de prova pericial. E nesse caso, é dever do Juiz indeferir a prova inútil ou protelatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Pessoa jurídica que realiza contrato de financiamento bancário, com a finalidade de obtenção de capital de giro, para incremento da atividade comercial, não se enquadra no conceito de consumidor final, de modo que não se mostra possível a aplicação das regras de defesa do consumidor. Precedentes.
5. Havendo previsão contratual expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos de financiamento. Jurisprudência do STF, STJ e do TJDFT.
6. É legítima a cláusula contratual que prevê a cobrança de juros remuneratórios. Sua revisão judicial está condicionada a demonstração da sua abusividade, o que não aconteceu.
7. Tendo o contrato contemplado a cobrança exclusiva da comissão de permanência em caso de inadimplência, não há que se falar em cumulação abusiva com outros encargos moratórios, se o demonstrativo de débito não confere balizamento a tal alegação.
8. O exame da legalidade das tarifas bancárias cobradas nos contratos de financiamento ou arrendamento, embora tenha sido tormentoso na jurisprudência, foi pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.
9. É válida a cobrança de Tarifa de Cadastro, expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, notadamente quando ela não se mostra desproporcional em relação ao preço médio de mercado e desde que ajustada expressamente.
10. Não descaracteriza a mora do devedor a discussão judicial acerca de eventual cobrança ilegal de tarifas ou outros encargos previstos em contrato de financiamento bancário, ainda mais quando o que se pretende é o reconhecimento de abusividade sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.
11. A cláusula que exclui o benefício de ordem é lícita e tem por escopo transformar a responsabilidade subsidiária dos fiadores em solidária.
12. A circunstância de o contrato ser de adesão não acarreta, de per si, a nulidade da disposição quanto à renúncia ao benefício de ordem.
13. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA CASSAR A SENTENÇA. APLICADA A TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, CPC). PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.